Tribunal: TJDFT
Processo: 0751054-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751054-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO ALVES MACENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCINALDO ALVES MACENA contra decisão de ID 250308271 (autos de origem), integrada no ID 254414589 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva; que não há necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação para prosseguimento da execução; que existem valores incontroversos; que a decisão afronta a razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de requisições de pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Sucessivamente, pede que seja dado prosseguimento à execução pela parcela incontroversa confessada nos autos. Custas recolhidas (ID 78587800). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo de origem estar desobrigado de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, para promover o prosseguimento do cumprimento de sentença. Verifica-se dos autos que não houve determinação de suspensão do processo, mas de certificação do transcurso do prazo para estabilização da decisão, diante da possibilidade de interposição de recursos tanto no primeiro quanto no segundo grau, por ambas as partes (a exemplo do ora analisado). Desse modo, não há qualquer irregularidade, passível de correção pela via do agravo de instrumento, na observação da preclusão para a prática do ato processual subsequente. É inerente à marcha processual que se aguarde o transcurso do prazo para manifestação das partes, após pronunciamento judicial de conteúdo decisório, para realizar a medida seguinte determinada pelo magistrado. Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a parte agravante, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado de todos os recursos interpostos pelo Distrito Federal. Pendente recurso desprovido de efeito suspensivo, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora